Tribunal: TJES
Processo: 5000767-13.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-13.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: R. L. D. A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000767-13.2024.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO: R. L. D. A. (REPRESENTADO POR SUA GENITORA)

RELATOR: FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR CUSTEADO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO (SAMP). AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). OBRIGAÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO QUE POSSUI NATUREZA ACESSÓRIA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PELO DESLOCAMENTO (STJ, REsp 2112090/SP). INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DO ENTE MUNICIPAL EM SUBSIDIAR LOGÍSTICA DE TRATAMENTO PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Recurso Inominado interposto pelo Município de Marilândia em face de sentença que o condenou a fornecer transporte gratuito para o menor e acompanhante até Colatina/ES, para realização de terapias (Método ABA) em clínica particular, custeadas por plano de saúde privado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Análise da legitimidade passiva à luz da Teoria da Asserção; (ii) Verificar se subsiste dever do Município em fornecer transporte sanitário quando o tratamento de saúde não é realizado pelo SUS, mas sim por rede particular via plano de saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Preliminar - Teoria da Asserção: Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser verificadas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as alegações da inicial. Como o autor imputa ao Município o dever de transporte com base no direito à saúde, a legitimidade passiva está presente nesta fase. A verificação da existência ou não dessa obrigação frente à natureza particular do tratamento é matéria que atine ao mérito da demanda. Rejeito a preliminar.

2. Mérito:
No mérito, a insurgência recursal prospera. A obrigação do Poder Público de fornecer transporte sanitário (Tratamento Fora do Domicílio - TFD) é uma prestação acessória, indissociável e dependente da prestação do serviço principal de saúde pelo Estado (SUS). No caso, o recorrido utiliza plano de saúde privado (SAMP) e clínica particular. O STJ consolidou entendimento de que a obrigação de custear o transporte para município não limítrofe, em caso de indisponibilidade de rede local, pertence à operadora do plano de saúde (REsp 2112090/SP). Não cabe ao ente público subsidiar a logística de tratamentos privados, sob pena de desvio de finalidade dos recursos do SUS e enriquecimento sem causa da operadora particular, que recebe mensalidades para garantir a assistência integral, incluindo o acesso ao tratamento.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por R. L. D. A., infante com TEA, objetivando que o Município de Marilândia forneça transporte de sua residência até uma clínica particular em Colatina/ES. Alega o autor que, embora o tratamento seja pago por plano de saúde, o transporte é indispensável e a família é hipossuficiente.

O Município contestou arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de obrigação, uma vez que não pode arcar com custos acessórios de tratamentos realizados fora do SUS, sob pena de violação à reserva do possível e ingerência orçamentária.

A sentença julgou o pedido procedente. O Município recorreu reiterando que a obrigação de transporte só ocorre se o tratamento for realizado pelo SUS, sendo obrigação da operadora de saúde nos demais casos. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
: A aplicação da Teoria da Ass
erçã
o
impõe que o juiz analise as condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Se o autor afirma que o réu é o responsável pelo dano ou pela obrigação, há legitimidade passiva
ad causam
. Assim, a análise sobre se o Município deve ou não pagar transporte para quem tem plano de saúde é matéria de mérito, e não condição da ação. Portanto, afasto a preliminar.

A controvérsia reside na extensão do dever estatal de fornecer transporte sanitário. É cediço que o direito à saúde é solidário, mas ele deve ser exercido dentro da organização do Sistema Único de Saúde.

O fornecimento de transporte sanitário para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) constitui uma obrigação acessória. Como tal, ela segue a sorte da obrigação principal. Se o tratamento médico (obrigação principal) é realizado via SUS, o Município responde pelo transporte. Todavia, se o paciente opta por utilizar a rede privada (plano de saúde), a obrigação principal de cuidado é da operadora, e a acessória (logística e transporte) também deve ser por ela suportada ou pelo próprio usuário.

O STJ decidiu recentemente (REsp 2112090/SP) que a obrigação de custear o transporte por indisponibilidade de prestador local recai sobre a operadora do plano de saúde. Permitir que o Município seja compelido a fornecer transporte para tratamentos particulares geraria uma subvenção pública indevida ao setor privado, onerando o erário municipal com custos que deveriam ser suportados pelas operadoras de saúde suplementar.

Dessa forma, inexistindo vínculo do tratamento com o SUS, não há amparo legal para impor ao Município a obrigação de fazer pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)